Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710686-23.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JONAS BATISTA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS OCORRIDA EM INTERIOR DE DELEGACIA DE POLÍCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RESPONSBILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Ação de reparação de danos morais em que se discute o cabimento de indenização por dano moral decorrente de alegadas agressões físicas e psicológicas ocorridas no interior de Delegacia de Polícia. 2. A prova documental deve ser diligentemente colacionada quando do ingresso das peças de petição inicial, reconvenção, contestação ou mesmo réplica, implicando em preclusão a juntada extemporânea de documento, quando as partes possuíam condições de colacioná-lo anteriormente. Entretanto, nos termos do artigo 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos é admitida quando esses forem destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou quando os documentos tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial ou a contestação. 3. De acordo com o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 4. Pela teoria do risco administrativo, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente, independentemente de culpa por ação ou omissão. 5. Mesmo ante a responsabilidade objetiva do Estado, a alegação de agressões físicas e psicológicas ocorridas no interior de Delegacia de Polícia deve ser comprovada, logo, a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre lesões e a conduta estatal alegada, isenta o Estado da responsabilização civil requerida. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos que o recorrente sofreu agressões físicas no interior da Delegacia de Polícia, incumbindo ao Estado, independente de culpa, a reparação pelo dano causado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Logo, não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório, tendo restado ausentes a demonstração de agressão psicológica e de nexo de causalidade entre as lesões demonstradas e a conduta estatal alegada, a manutenção da sentença é medida que se impõe, isentado o Estado da responsabilização civil requerida” (ID 22254584), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito ainda, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). No mesmo sentido, no AgInt no AREsp 1638346/SP, Rel. RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023